Tribunal: TJDFT
Processo: 0748160-43.2023.8.07.0000
Órgão julgador: JAIR SOARES
Órgão colegiado: Câmara Criminal
Data de publicação: 2023-11-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete Desembargador JAIR SOARES Número do processo: 0748160-43.2023.8.07.0000 Classe judicial: REVISÃO CRIMINAL (12394) REQUERENTE: ANDRES ORTIZ DE GODOY REQUERIDO: MINISTERIO PUBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITORIOS O requerente instruiu a inicial apenas com a certidão de trânsito em julgado (ID 53303160, p. 3). Facultado ao requerente apresentar os documentos necessários à comprovação dos fatos, colacionou links para acesso às audiências de instrução e aos autos principais, e pediu, ao final, fosse juntada a integralidade do processo, alegando “que se trata de processo extremamente volumoso” (ID 53803449, p. 2). A instrução do pedido revisional é atribuição da parte, não do Judiciário. As informações colacionadas pelo requerente não são “links” que permitem acesso direto às mídias. E, por ser de natureza excepcional, exige-se que o requerente junte à inicial apenas as peças fundamentais à compreensão dos fatos alegados. A juntada integral do processo, sobretudo por ser volumoso, transferirá aos julgadores o exame do que é essencial à compreensão dos fatos. Faculta-se, novamente, ao requerente instruir a inicial com os documentos indispensáveis ao exame do pedido, pena de indeferimento da inicial. Intime-se. Brasília-DF, 27 de novembro de 2023. Desembargador JAIR SOARES